Tribunal: TJES
Processo: 5001637-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001637-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM LEITE QUERINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001637-94.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

WILLIAM LEITE QUERINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WILLIAM LEITE QUERINO contra sentença proferida em id 4671376, que julgou o pleito autoral totalmente improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que: a) seja deferida a indenização por dano material na quantia de R$1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais) a título de lucros cessantes, mais R$1.955,50 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) referentes aos danos materiais imediatos sofridos pelo recorrente, com correção monetária; b) seja concedida a condenação por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais)

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do Município de Cariacica. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“A parte autora sustentou, em suma, que: [i] é motorista de aplicativo, sendo esta a sua fonte de renda mensal; [ii] em 30.07.2020, ao transportar um passageiro, ‘seu carro caiu em um imenso buraco na avenida, que estava coberto por água da chuva e sem nenhuma sinalização ou bloqueio ao redor’; [iii] o acidente gerou prejuízos econômicos, tendo que acionar o guincho e realizar vários reparos no automóvel; [iv] mesmo ciente do ocorrido, o requerido não forneceu qualquer tipo de auxílio ao pleiteante; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentou contestação, ocasião em que arguiu que: [i] a responsabilidade civil que o autor tenta imputar ao requerido é de natureza subjetiva; [ii] não há prova irrefutável de que os danos alegados pelo autor tenham sido realmente provocados por queda no local indicado; [iii] o acidente pode ter ocorrido, inclusive, em ‘razão das próprias circunstâncias eventuais e condições naturais adversas (noite chuvosa) apontadas na petição inaugural’; [iv] o ente demandado não pode ser responsabilizado por todo e qualquer infortúnio que eventualmente ocorra nas diversas vias públicas, como se fosse um segurador universal; [v] a parte autora não logrou provar os fatos alegados na exordial; [vi] não há, também, demonstração probatória de omissão específica do Município réu, nem de culpa lato senso e nexo causal para o suposto evento danoso; [vii] a mera alegação genérica de falta de manutenção das vias públicas é insuficiente para gerar a pretendida responsabilização civil do Município; [viii] inexiste dano material ou moral a ser indenizado; e que [ix] portanto, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.”

Apesar da disposição legal do art. 37, §6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a suposta responsabilidade civil do Município recorrido decorreria de uma omissão genérica. Importa então, trazer a lume, o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

“A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente,
concorreu decisivamente para o evento
,
deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis
. Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz.”
[1]

Portanto, de acordo com as provas trazidas aos autos, a conduta do Município recorrido não concorreu de forma decisiva para evento danoso, restando demonstrada a exclusão do nexo de causalidade entre o dano e a suposta causa levantada pelo recorrente: a ausência de sinalização de buraco na via.

Partilho, então, de forma integral do entendimento posto na sentença recorrida e destaco o seguinte trecho da fundamentação:

“Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora.

Isto se dá pelo fato de que:

[i] a arguição autoral denota uma omissão estatal genérica na fiscalização de vias públicas / calçadas, não decorrente da conduta ativa do ente público;

[ii] não é razoável exigir do ente público o controle permanente sobre a trafegabilidade das vias e calçadas, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar ao requerido a condição de verdadeiro segurador universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados;

[iii] inexiste elemento de prova nos autos a demonstrar que o vício relatado na lide era conhecido pelo ente público, e que o(a) requerente havia formulado pedido administrativo prévio ao acidente e específico para a sua manutenção;

[iv]
outrossim, da leitura da exordial (e das fotos a esta colacionadas) se visualiza que chovia fortemente no período e na localidade do acidente. Neste contexto, as arguições fáticas e os elementos de prova demonstram que a causa adequada / direta e imediata do dano foi a própria água da chuva – fator da natureza, hipótese excludente da responsabilidade pela força maior (ou caso fortuito, a depender da classificação doutrinária) - e, não, a omissão atribuída ao ente de direito público.

Assim, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público não restou configurado nos autos.’

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)